Tribunal: TJDFT
Processo: 0703419-48.2024.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703419-48.2024.8.07.0010 RECORRENTE: CLEBER JUNIO DA CRUZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. 4 RÉUS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ARCABOUÇO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO. INVIABILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MANTIDA. DOSIMETRIA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. MAJORANTES SOBRESSALENTES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CRITÉRIOS ASSIMÉTRICOS. UNIFORMIZAÇÃO. REGIME PRISIONAL. INALTERADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA CORRIGIDA DE OFÍCIO. I. Caso em exame 1. Apelações contra sentença condenatória pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição de liberdade e emprego de arma de fogo (artigo 157, §2o, incisos II e V, e §2o-A, inciso I, do Código Penal). II. Questões em discussão 2. Examinar (i) se as provas são suficientes para fundamentar a condenação; (ii) se é caso de desclassificar a conduta descrita na denúncia para o crime de receptação; (iii) a ocorrência de participação de menor importância; (iv) a incidência da majorante do emprego de arma de fogo; (v) o cabimento de regime prisional mais brando; (vi) a possibilidade de concessão de gratuidade de justiça. III. Razões de decidir 3. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo majorado, com lastro em conjunto probatório sólido, não há falar em absolvição por insuficiência probatória, tampouco em desclassificação para o crime de receptação. 4. Se o reconhecimento de pessoas realizado em sede policial obedece às disposições do art. 226 do Código de Processo Penal e é corroborado pela prova oral, não há falar em nulidade e insuficiência de provas da autoria delitiva. 5. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e coerente em todas as oportunidades em que foi ouvida, além de harmoniosas com os demais elementos de convicção, como na hipótese dos autos. 6. Demonstrado que todos os agentes concorreram para a prática da infração penal, em comunhão de esforços e divisão de tarefas, incabíveis as teses de reconhecimento de participação de menor importância. 7. Para a incidência da causa de aumento de pena relativa ao uso da arma, é prescindível a apreensão e a realização de perícia do artefato, podendo a majorante ser comprovada por outros elementos probatórios, tais como os depoimentos da vítima e testemunhas. Súmula no 22 do TJDFT. 8. O emprego de arma de fogo no crime de roubo é circunstância objetiva, por dizer respeito ao modo de execução do tipo penal, e comunica-se ao corréu quando comprovado que tal circunstância entrou na esfera de conhecimento - hipótese dos autos. 9. Observada assimetria nos critérios utilizados pelo magistrado em relação aos diferentes réus, para o incremento na primeira fase dosimétrica, por circunstância desfavorável, impõe-se a uniformização de ofício, em respeito ao princípio da isonomia. 10. Para o aumento em decorrência da utilização de majorantes sobressalentes exige-se fundamentação idônea e não apenas a indicação da quantidade, ainda que na primeira fase dosimétrica, a teor do disposto na Súmula 443 do STJ, por analogia. 11. A sanção pecuniária deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal. 12. O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, fixada em patamar superior a 8 anos, é o fechado, por força da norma cogente do art. 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, mormente no caso de réus reincidentes e com diversas circunstâncias judiciais desfavoráveis. 13. Nos termos da Súmula 26 desta Corte de Justiça, “compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado”. IV. Dispositivo 14. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 443; STJ. AgRg no RHC n. 167.626/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/10/2022; TJDFT. Acórdão 1614468, Rel. WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Terceira Turma Criminal, j. 8/9/2022. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 29 do Código Penal, sustentando participação de menor importância no crime; b) artigos 30 e 157, § 2o-A, inciso I, ambos do Código Penal, alegando impossibilidade de se estender a ele a majorante de uso de arma de fogo. Alega, ainda, falta de prova técnica quanto à potencialidade lesiva da arma. Suscita, quanto às teses recursais dos itens “a” e “b”, dissenso pretoriano com julgados do STJ. Aduz ofensa ao enunciado 545 da Súmula da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 29 do Código Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 72057710): (...) resta evidente a relevância das condutas de CLÉBER JÚNIO e de CALEBE para o sucesso da empreitada criminosa, na condição de coautores. O primeiro forneceu os dados necessários para a execução do delito (dia, hora e local), aproveitando-se das informações privilegiadas que possuía. O segundo, por sua vez, estava na condução do automóvel, viabilizando o êxito da ação e a fuga do local. Além disso, auxiliou a colocar parte das mercadorias roubadas no veículo, vendendo-as posteriormente nas plataformas digitais e repassando o valor ao corréu FRANCISCO. Ambos os apelantes receberam pagamento pela contribuição no ilícito. Ressalta-se que a pluralidade de agentes foi determinante para o êxito da ação criminosa, cada qual em seu papel. Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Tampouco merece transcurso o especial quanto à alegada violação aos artigos 30 e 157, § 2o-A, inciso I, ambos do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: (...) 4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme de que para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2o-A, do Código Penal, basta existirem nos autos elementos de prova capazes de comprovar a sua utilização no delito. 5. Nos termos do entendimento desta Corte, ajustada a prática de roubo, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, se comunica ao coautor, mesmo quando não seja este executor direto do delito, pois elementar do crime (HC n. 147.939/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 24/2/2012) - (AgRg no REsp n. 1.536.939/SC, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 5/11/2015). (...)" (REsp n. 1.970.078/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 11/4/2024). (...) 4. A Terceira Seção deste Superior Tribunal já firmou entendimento de que a apreensão e a perícia da arma de fogo são dispensáveis para a incidência da majorante, desde que existam outros elementos de prova que comprovem sua utilização no roubo, como no caso dos autos. 5. O depoimento da vítima, que afirmou que o acusado portava uma arma de fogo, é considerado prova suficiente para a aplicação da majorante, conforme entendimento consolidado nos precedentes do Tribunal. (...) (REsp n. 2.062.899/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Também não merece prosseguir o apelo quanto à suposta contrariedade ao enunciado 545 da Súmula do STJ, pois, “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004